Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-91.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701470-91.2021.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WANDERSON CAMARA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 27682137, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de WANDERSON CAMARA PEREIRA e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento da determinação de comprovação da mora da parte requerida, seja por notificação válida, seja por instrumento de protesto do título (ID 27682135). Após a prolação da sentença, o banco autor apresentou petição (ID 27682140), manifestando a desistência da ação, ao argumento de que “as partes compuseram amigavelmente de forma extrajudicial”, e pugnou pela “liberação da restrição via sistema RENAJUD, do veículo de marca CHEVROLET, modelo ONIX LT1 08VMT6ECOFL, ano 2019/2019, placa PBU2608, chassi 9BGKS48U0KG424767”. A despeito da manifestação de desistência da ação, o banco autor interpôs recurso de apelação (ID 27682145), postulando a cassação da r. sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Para tanto, defendeu a regularidade da notificação extrajudicial e afirmou que estaria configurado excesso de rigor formal na extinção do processo, sem resolução do mérito. Preparo regularmente recolhido (ID 27682146). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator “decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. Em se de análise de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Com efeito, para fins de interposição do recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da sentença recorrida. No caso em apreço, a ora apelante, no ID 27682140, manifestou a desistência da ação, após a prolação da r. sentença que indeferiu a petição inicial, alegando que as partes celebraram acordo extrajudicial envolvendo o objeto do litígio. Muito embora não seja admitida a desistência da ação após o indeferimento da petição inicial, tal fato configura hipótese de preclusão lógica e, por conseguinte, evidencia a inexistência de interesse recursal quanto à reforma da sentença. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APRRENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. QUITAÇÃO DO DÉBITO ADMINISTRATIVAMENTE. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE. 1. Apelação cível interposta em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial ante a inércia do apelante em providenciar sua emenda, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos art. 321, parágrafo único c/c art. 300, IV e art. 485, I, todos do CPC. 2. Se a parte autora alcança a providência pretendida no feito extrajudicialmente, e expressamente requer a extinção do feito sem resolução do mérito pela desistência, configurada está a perda do objeto e consequente ausência de interesse na análise recursal. 3. Apelo julgado prejudicado. (Acórdão 1054054, 20171310008764APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: 164/194) – grifo nosso. Por certo, a notícia de composição extrajudicial entre as partes constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito da causa, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais o autor fundamentou a pretensão de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em face da falta de interesse recursal. Deixo de aplicar a regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram fixados na origem, além do réu não ter sido citado e, por conseguinte, não ter constituído advogado nos autos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora